Tribunal: TJMT
Processo: 1028983-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028983-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
OBJETO NA PISTA
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEIÇÃO
-
CUMPRIMENTO DO PRAZO DE INSPEÇÃO
–
IRRELEVÂNCIA
–
CASO FORTUITO EXTERNO
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados pela
seguradora
, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.401,91, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação inicial, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (
ii
) se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por objeto na pista; (
iii
) se o cumprimento do prazo de inspeção afasta a responsabilidade da concessionária; (
iv
) se está configurado caso fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 25 da Lei n.o 8.987/95, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo-se tão somente a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

5.
O dever de segurança imposto às concessionárias de serviço público é contínuo e não se exaure com a mera passagem de viatura em intervalos regulares. A inspeção periódica da rodovia constitui medida preventiva, mas não exime a concessionária de responder pelos danos causados aos usuários em decorrência de falha na prestação do serviço.

6.
A presença de objetos na pista de rolamento constitui risco inerente à atividade de administração rodoviária, configurando fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da concessionária. Trata-se de evento previsível
e evitável mediante a adoção de medidas de fiscalização e manutenção adequadas.

7.
Não restou demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. O boletim de ocorrência, as fotografias do local, o ticket de pedágio e o requerimento administrativo de ressarcimento comprovam a ocorrência do acidente em trecho sob administração da concessionária, não havendo menção a excesso de velocidade, imperícia ou negligência do condutor.

8.
Comprovado o pagamento da indenização ao segurado, assiste à seguradora o direito de regresso contra a concessionária, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.o 188 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo-se tão somente a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.
2.
O dever de segurança imposto às concessionárias de serviço público é contínuo e não se exaure com o cumprimento de prazos de inspeção estabelecidos em contrato de concessão.
4.
A presença de objetos na pista de rolamento constitui fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da concessionária.
5.
A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, possuindo ação regressiva contra o causador do dano
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
em face da sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.401,91 (vinte e seis mil, quatrocentos e um reais e noventa e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação inicial, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
,
ID 199385908, a apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o
juízo
a quo
indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal requerida, essencial ao esclarecimento dos fatos, notadamente quanto à comprovação da dinâmica do acidente e à demonstração de que a rodovia estava sob responsabilidade do DNIT à época dos fatos, e não da concessionária.

No mérito, sustenta a ausência de provas robustas quanto à responsabilidade da concessionária pelo acidente, aduzindo que os documentos apresentados pela apelada são meramente unilaterais e insuficientes para comprovar o nexo causal entre eventual omissão da concessionária e os danos alegados.

Alega que cumpriu rigorosamente o prazo de inspeção de 90 (noventa) minutos estabelecido no Programa de Exploração da Rodovia – PER, conforme relatório de controle de percursos acostado ao ID 71522688, não tendo sido localizado qualquer objeto na pista no dia e horário do suposto sinistro.

Argumenta, ainda, que a presença de objeto na pista configura caso fortuito externo, excludente de responsabilidade civil,
porquanto não lhe é possível evitar que objetos sejam lançados por terceiros na rodovia, tratando-se de evento imprevisível e inevitável, alheio à sua esfera de controle.

Subsidiariamente, invoca a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, sustentando que não há nos autos comprovação de que o acidente efetivamente ocorreu em trecho sob sua administração, tampouco de que o condutor do veículo segurado trafegava em velocidade compatível e com a devida atenção.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão da sucumbência, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de instrução probatória.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada no ID
.
213883880, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente: Do cerceamento de defesa

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, ao argumento de que o d. Juízo
a quo

indeferiu
indevidamente a produção de prova testemunhal requerida, essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, nos termos do art. 370, parágrafo único, do C
PC
, cabe ao juiz indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, o
j
uízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, consignou expressamente que o feito se encontrava em fase madura para julgamento, sendo dispensável maior dilação probatória para o aclaramento das questões discutidas (ID
.
162129613).

Tal entendimento se mostra acertado. A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade civil da concessionária por acidente de trânsito supostamente causado pela presença de objeto na pista de rolamento, matéria que prescinde de prova testemunhal, porquanto suficientemente demonstrada pelos documentos
juntados
aos autos, notadamente o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID
.
63342986), as fotografias do local e do veículo danificado (ID
.
63343693), o ticket de pedágio (ID
.
63342987) e o requerimento administrativo de ressarcimento apresentado à concessionária, no qual consta o atendimento prestado pela apelante ao sinistro (ID
.
63342988).

Ademais, o lapso temporal decorrido desde o acidente (21/03/2021) até a fase instrutória torna inviável a produção de prova testemunhal apta a reconstituir com fidedignidade a dinâmica dos fatos, sendo certo que a oitiva de preposto da concessionária, conforme requerido pela apelante, não te
m
o condão de infirmar as provas documentais já produzidas, limitando-se a reiterar a tese defensiva de cumprimento do prazo de inspeção, matéria que, como se verá adiante, não afasta a responsabilidade da concessionária.

Rejeito
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito

1. Da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público

A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade civil da concessionária por acidente de trânsito supostamente causado pela presença de objeto na pista de rolamento da rodovia BR-364/MT, trecho sob sua administração.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 37. (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Tal responsabilidade também encontra amparo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre concessionárias de serviço público e usuários:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, o art. 25 da Lei n.o 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece expressamente:

"Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade."

Assim, a responsabilidade da concessionária prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se tão somente a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, tais elementos restaram devidamente demonstrados.

2. Da comprovação do dano e do nexo causal

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 63342986) atesta que, no dia 21/03/2021, por volta das 19h27min, o condutor do veículo segurado pela apelada trafegava pela rodovia BR-364/MT quando se deparou com um objeto circular na pista de rolamento, o qual, ao ser atingido, desprendeu-se do solo e danificou toda a parte inferior e traseira da motocicleta.

As fotografias acostadas ao ID
.
63343693 corroboram a narrativa, evidenciando a presença do objeto na pista e os danos causados ao veículo segurado.

Os danos materiais, por sua vez, restaram comprovados pelas notas fiscais de ID
.
63342989 e 63342990, que totalizam o valor de R$
26.401,91 (vinte e seis mil, quatrocentos e um reais e noventa e um centavos), correspondente aos reparos realizados no veículo.

Ademais, o requerimento administrativo de ressarcimento apresentado à concessionária (ID
.
63342988) demonstra que a apelante teve ciência do sinistro e prestou atendimento ao local, o que corrobora a ocorrência do acidente em trecho sob sua administração.

Assim, resta
demonstrad
o nexo de causalidade entre a omissão da concessionária em manter a rodovia livre de obstáculos e os danos suportados
pela
apelada, sub-rogada nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

3. Das excludentes de responsabilidade civil

A apelante sustenta a ocorrência de excludentes de responsabilidade civil, invocando (i) o cumprimento do prazo de inspeção estabelecido no Programa de Exploração da Rodovia – PER; (
ii
) a configuração de caso fortuito externo; e (
iii
) a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

3.1. Do cumprimento do prazo de inspeção

A apelante alega que cumpriu rigorosamente o prazo de inspeção de 90 (noventa) minutos estabelecido no Programa de Exploração da Rodovia – PER, conforme relatório de controle de percursos acostado ao ID 71522688, não tendo sido localizado qualquer objeto na pista no dia e horário do suposto sinistro.

Tal argumento não afasta a responsabilidade da concessionária.

Com efeito, o dever de segurança imposto às concessionárias de serviço público é contínuo e não se exaure com a mera passagem de viatura em intervalos regulares. A inspeção periódica da rodovia constitui medida preventiva, mas não exime a concessionária de responder pelos danos causados aos usuários em decorrência de falha na prestação do serviço.

No caso dos autos, a presença de objeto na pista
evidencia
, por si só, a falha na prestação do serviço de fiscalização e manutenção da rodovia, sendo irrelevante a alegação de que a inspeção foi realizada dentro do prazo contratualmente estabelecido. O que importa é que, no momento do acidente, a rodovia não oferecia as condições de segurança esperadas pelos usuários, configurando-se o defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. (...) 3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve
comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.778/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/08/2019,
DJe
19/08/2019)

3.2. Do caso fortuito externo

A apelante sustenta que a presença de objeto na pista configura caso fortuito externo, excludente de responsabilidade civil, porquanto não lhe é possível evitar que objetos sejam lançados por terceiros na rodovia, tratando-se de evento imprevisível e inevitável, alheio à sua esfera de controle.

Tal argumento não merece acolhida.

A doutrina e a jurisprudência distinguem o fortuito interno do fortuito externo. O fortuito interno, relacionado à organização da empresa e aos riscos inerentes à sua atividade, não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Já o fortuito externo, totalmente estranho à atividade empresarial e inevitável, constitui excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, a presença de objetos na pista de rolamento constitui risco inerente à atividade de administração rodoviária, configurando fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da concessionária. Trata-se de evento previsível e evitável mediante a adoção de medidas de fiscalização e manutenção adequadas, incumbindo à concessionária o dever de zelar pela segurança dos usuários.

Nesse sentido,
colaciono jurisprudência de minha relatoria, vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - GALHOS DE ÁRVORE NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes
.”(
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018,
DJe
6/12/2018).

2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada
manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

5. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento de veículo em razão de objeto (galhos de árvore) na pista de rolamento.

6. Recurso
desprovido.-
(N.U 1004048-42.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

E ainda:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO COM OBJETO (PNEU) NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA CONCESSIONADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DA VIA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.519,31 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente causado por pneu na pista; honorários fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado com base apenas em prova documental; (
ii
) definir a responsabilidade civil da concessionária por acidente decorrente de objeto na pista, inclusive quanto à existência de fortuito externo; (
iii
) reexaminar a suficiência da prova dos danos materiais e a configuração/quantificação do dano moral; (
iv
) rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide, diante de robusto acervo documental que resolve a controvérsia jurídica, sendo desnecessária a prova oral pretendida.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a usuários (CF, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22). A presença de objeto na pista constitui fortuito interno, risco inerente à atividade explorada, não rompendo o nexo causal. O cumprimento formal de rotinas de inspeção não afasta a
falha do serviço quando o resultado segurança/trafegabilidade não é alcançado.

5. Danos materiais comprovados por notas fiscais e recibos referentes à franquia, oficina e locação de veículo; indeferimento de verbas amparadas apenas em orçamento reforça a higidez do decisum.

6. Dano moral configurado: exposição concreta do usuário a risco relevante em rodovia de alta velocidade, com abalo que supera o mero dissabor; valor de R$ 5.000,00 mantido por observar proporcionalidade, caráter compensatório e pedagógico.

7. Sucumbência: condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca em dano moral (Súmula 326/STJ; Tema 441/STJ). Honorários recursais majorados.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença; honorários recursais majorados.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia e a pretensão de prova oral é inútil ou desnecessária. 2. Em acidentes causados por objeto na pista de rodovia concedida (pneu), a responsabilidade da concessionária é objetiva e o evento caracteriza fortuito interno, não rompendo o nexo causal. 3. Comprovados por documentos idôneos os danos materiais e configurado o abalo que supera o mero dissabor, mantém-se o quantum dos danos moral e material. 4. A condenação por dano moral em valor inferior ao pedido não enseja sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 355, I; 370; 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Tema 441 (REsp 1.114.398/PR, 2a Seção, j. 08.02.2012).

(N.U 1042976-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

3.3. Da culpa exclusiva de terceiro ou da vítima

A apelante invoca, subsidiariamente, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, sustentando que não há nos autos comprovação de que o acidente efetivamente ocorreu em trecho sob sua administração, tampouco de que o condutor do veículo segurado trafegava em velocidade compatível e com a devida atenção.

Tais argumentos não se sustentam.

Quanto à alegação de que o acidente não teria ocorrido em trecho sob administração da concessionária, verifica-se que o boletim de ocorrência (ID
.
63342986) indica expressamente que o sinistro se deu na rodovia BR-364/MT, trecho entre os quilômetros 423,60 e 524,00, em Várzea Grande/MT.

Ademais, o requerimento administrativo de ressarcimento apresentado à concessionária (ID
.
63342988) demonstra que a apelante teve ciência do sinistro e prestou atendimento ao local, o que corrobora a ocorrência do acidente em trecho sob sua administração.

Quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo segurado, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido. Ao contrário, o boletim de ocorrência atesta que o acidente decorreu da presença de objeto na pista, não havendo menção a excesso de velocidade, imperícia ou negligência do condutor.

Assim, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade civil, subsistindo o dever de indenizar da concessionária.

4. Do direito de regresso da seguradora

A apelada, na qualidade de seguradora do veículo danificado, sub-rogou-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do C
C
, que assim dispõe:

"Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

Tal sub-rogação também encontra amparo na Súmula n.o 188 do Supremo Tribunal Federal:

"Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro."

Assim, comprovado o pagamento da indenização ao segurado, conforme documentos de ID
.
63342989 e 63342990, assiste à apelada o direito de regresso contra a concessionária, responsável pelos danos causados.

5. Dos juros de mora e da correção monetária

A sentença fixou a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Tal entendimento se mostra acertado, porquanto, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica deste
eg
. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, nos termos dos artigos 204 do CPC e 405 do CC."(TJMT, Apelação Cível n.o 1010894-82.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Terceira Câmara
de Direito Privado, julgado em 28/04/2021,
DJe
26/07/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo em mais 2
% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026